Tribunal: TJMT
Processo: 1047340-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047340-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (AGRAVANTE), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (AGRAVADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO FALIMENTAR. INTERVENÇÃO DE ENTE MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES PATRIMONIAIS DE TERCEIROS. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. DESENTRANHAMENTO DE MANIFESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nova Ubiratã contra decisão que determinou o desentranhamento de sua manifestação nos autos de falência, por extrapolação dos limites da intimação e ausência de legitimidade para discutir questões patrimoniais relativas a terceiros, bem como manteve a alienação de ativos da massa falida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui legitimidade para intervir em processo falimentar com o objetivo de (i) questionar a titularidade de bens da massa falida e alegada sobreposição de títulos dominiais; (
ii
) defender interesses de terceiros ocupantes e adquirentes; e (
iii
) suscitar controvérsias acerca do passivo e da existência de bens arrecadáveis.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade extraordinária exige previsão legal expressa, não sendo admitida a substituição processual fora das hipóteses taxativas do ordenamento, nos termos do art. 18 do CPC.

4. Os interesses invocados pelo Município possuem natureza patrimonial e individual, pertencentes a terceiros determinados ou determináveis, os quais detêm capacidade processual própria para sua defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O Município não possui legitimidade para intervir em processo falimentar com o objetivo de defender interesses patrimoniais individuais de terceiros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação de Falência n.o 0000006-05.1997.8.11.0107, que determinou o desentranhamento da manifestação do ente público municipal e dos documentos por ele apresentados, sob o fundamento de que o Município teria extrapolado os limites da intimação que lhe fora dirigida, que se limitava à apresentação de certidão negativa e ciência da proposta de alienação de ativos da massa falida, carecendo de legitimidade processual para tanto.

O agravante alega que sua manifestação foi apresentada em estrita obediência à ordem judicial, com o objetivo de alertar o juízo quanto à existência de graves pendências dominiais e processuais ainda não sanadas no feito falimentar, que, a seu ver, inviabilizam a imediata alienação judicial dos ativos da massa falida.

Invoca, como fundamento para sua legitimidade ativa, o disposto no art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal, segundo o qual compete aos Municípios promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, o que, no caso concreto, é ainda reforçado pela Lei Municipal n.o 745/2017, que declarou como de utilidade pública e interesse social as áreas objeto da falência da Colonizadora Vale do Rio Ferro, destacando que tais áreas abrangem porções significativas do território municipal, incluindo dois distritos e parte da sede administrativa.

Afirma o agravante que o juízo falimentar ignorou, de forma injustificada, a complexidade e a relevância das questões postas em sua manifestação, dentre as quais destaca a existência de grave sobreposição de títulos dominiais envolvendo os imóveis da massa falida, como atestado em certidões técnicas emitidas pelo INTERMAT ainda em 2007, cujas informações permanecem válidas.

Alega que diversas áreas registradas em nome da massa falida incidem, parcial ou integralmente, sobre terras anteriormente tituladas a terceiros de boa-fé, por meio de registros expedidos pelo próprio Estado de Mato Grosso, o que, na sua ótica, compromete frontalmente a segurança jurídica das futuras alienações.

Destaca também, que há nos autos da falência, robustos indícios da existência de mais de 550 contratos particulares de promessa de compra e venda celebrados pela empresa falida antes da decretação da concordata preventiva, abrangendo cerca de quase 49 mil hectares, tratando-se de imóveis já adquiridos por terceiros de boa-fé em antes do ajuizamento do processo falimentar.

Aduz que se revela prudente, elucidar tal questão pendentes ainda de resolução, que ao final inclusive pode resultar na INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE ARRECADAÇÃO, o que ocasionaria a extinção do processo de falência, nos termos do disposto no art. 75, § 3o, do Decreto-lei no 7.661/45 (na forma do art. 192 da Lei no 11.101/2005), ou mesmo o atual art. 114-A, § 2o e § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Sustenta que dois
ex-síndicos
da falência, em manifestações de 1994 e 1997, já haviam pontuado pela inviabilidade de arrecadação dos imóveis em razão da alienação a terceiros e ocupação por posseiros, o que, por si só, justificaria a suspensão das medidas de alienação até a devida elucidação dessas pendências jurídicas.

O agravante aponta ainda a existência de graves inconsistências contábeis nos autos da falência, com divergência relevante entre os valores atualizados dos créditos.

Diz que de acordo com a informação prestada pela RLG Administradora Judicial, o valor atualizado dos débitos, sem a incidência de juros, correspondia a R$ 3.813.439,26 em 2013/2014, sendo que, com a incidência de juros, o valor dos débitos atingia a cifra de R$ 33.274.238,45, no mesmo período. Contudo, apontou em 09/05/2024 a necessidade de novo laudo, e depois em 07/02/2025, a RLG ADM JUDICIAL LTDA peticionou nos autos, informando que “compareceram na assembleia geral de credores 2 Credores que, juntos, totalizam o valor de R$ 118.723.266,25 (cento e dezoito milhões, setecentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) em créditos com a Massa Falida” (183238702 - pág. 1-10).

Assim, pugna pela realização de perícia judicial contábil para correta apuração do passivo e avaliação da suficiência patrimonial da massa.

D
eferido o pedido de antecipação da tutela recursal
para
determinar a suspensão da publicação do edital de leilão dos ativos da massa falida da Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda.
, até o julgamento final do presente recurso.

Contraminuta apresentada

(
id n.

345859361
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se pelo
não provimento
do Recurso
(id n.

350680383
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Concordata Preventiva proposta em 04/11/1991 pela Colonizadora Vale do Rio Ferro LTDA, rescindida em 28/09/1993 por sentença decretando a sua falência
, a qual
encontra-se em fase de arrecadação e alienação de ativos da
M
assa.

O Banco Genial S/A apresentou proposta de plano de realização extraordinária de ativos (
id 144227627), e conforme decisão de 06.09.2024
e 13.12.2024 (id
164820937 - Pág. 5 e
178769344 - Pág. 2, 1o grau) autorizou-se a administradora judicial a designar assembleia geral de cred
ores com o intuito de eleger e ou ratificar o proponente
stalking

horse
e decidir sobre os demais assuntos de interesse dos credores inerentes à alie
naçã
o dos ativos.

A assembleia foi realizada em 06.02.2025, e teve como resultado
das
votações,
a
ratificação do Banco Genial S.A na qualidade de
Proponente
Stalking
Horse, bem como, quanto à aprovação de minuta única
do Edital, com as alterações realizadas na assembleia, ora integrante desta
ata, observando-se o quórum previsto no art. 46, da LREF (id 183240049 - Pág. 7).

Diante do resultado favorável, o juízo a quo, nos termos do art.
142,§
7o da LREF determinou a intimação do Ministério Público para manifesta
r
-se a respeito do
início
da venda de ativos da Massa Falida, e após,
a intimação das Fazendas Públicas da União Federal, do Estado de Mato Grosso e do Município da Nova Ubiratã, para os mesmos fins.

O Município de Nova Ubiratã apresentou extensa petição no primeiro grau, no qual defendeu a sua legitimidade para atuação na lide com base no art.
30,VIII
da CF e
Lei Municipal 745/2017, que declarou de utilidade pública e interesse social a regularização da Massa Falida da Rio Ferro.

Argumentou pela necessidade de maior detalhamento da situação patrimonial da Massa, análise sobre eventua
l
sobreposição de
títulos da Massa a outros títulos emitidos pelo Estado em favor de terceiros,
a
definição do real valor atualizado do débito
, supostos ilícitos cometidos pela colonizadora
e a inexistência de bens a serem arrecadados, pois ela teria alienado todo seu patrimônio antes da abertura da concordata
, devendo ser extinta a Falência
.

A decisão agravada
homologou a decisão da assembleia geral de credores que aprovou a alienação de ativos, autorizou a imediata publicação do edital de leilão e
rejeitou as pretensões do
Município, sobre os seguintes fundamentos:

Da Petição do Município de Nova Ubiratã (Id 204684621).

Apreciando a manifestação do Município de Nova Ubiratã, constata-se que o ente público extrapolou os limites da intimação que lhe foi dirigida, que se destinava exclusivamente à apresentação de certidão negativa municipal e à ciência da proposta de alienação aprovada na assembleia de credores.

No ponto, a manifestação do ente municipal carece de legitimidade, pois:

a) Ilegitimidade processual: O ordenamento não autoriza o Município a intervir como substituto processual de terceiros posseiros. Os particulares possuem capacidade própria de defesa, conforme demonstra a petição do ID 205384978, subscrita por escritório de advocacia privada;

b) Documentação desatualizada: Os argumentos baseiam-se em ofício do INTERMAT de 2007, desconectado da atual realidade processual, que já contempla decisões judiciais sobre nulidade de transferências e individualização de áreas;

c) Preclusão e coisa julgada: As questões levantadas foram enfrentadas por este Juízo em diversas oportunidades sem resistência recursal. A nulidade de transferências pós-falência foi reconhecida em 2007, confirmada pelo Ministério Público e jamais impugnada. A forma de liquidação dos ativos foi homologada em sentença com participação de credores, falidos, associações de ocupantes e do próprio Município;

d) Posicionamento anterior do Ministério Público sobre questões idênticas: O
Parquet indeferiu pedido de instauração de inquérito civil, reconhecendo ausência de interesse
público qualificado e indicando que eventuais ocupantes dispõem de instrumentos jurídicos
adequados para buscar a tutela de seus direitos na via própria;

e) Intempestividade: A falência foi decretada em 1993 e inúmeros acordos com
posseiros foram celebrados e homologados no decorrer do feito. O Município permaneceu inerte
durante todo esse período, não podendo agora rediscutir atos consolidados.

Assim, determino o DESENTRANHAMENTO da petição de Id 204684621.

A agravada suscita o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Município
.

Conforme o caput do art. 18 do CP
C,
Ning
uém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Trata-se de hipótese de legitimidade ordinária, que constitui a regra do direito processual, admitindo-se a substituição processual apenas em situações excepcionais, expressamente previstas em lei, nas quais, embora a titularidade do direito pertença a terceiros, o legitimado extraordinário atua em nome próprio na sua defesa.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho
lecion
a sobre a matéria:

Mas há também a legitimidade extraordinária, só admitida se legalmente prevista, no art. 18 do CPC, quando se defende em nome próprio interesse alheio.
Um bom exemplo é a ação de investigação de paternidade proposta pelo Ministério Público em favor do menor, na forma da Lei n. 8.560/92. Nesse caso, o titular do direito material é o menor, que deseja saber quem é o seu pai. Entretanto, muitas vezes, quem deduz essa pretensão em juízo é o Ministério Público, na condição de legitimado extraordinário.

Tal legitimidade, quando exercida, dá origem ao fenômeno conhecido como substituição processual (p. ex., gestão de negócios – o gestor, em caso de ausência do proprietário do negócio, poderá agir judicialmente em nome próprio; investigação da paternidade – o Ministério Público pode propor ação em nome próprio para defender os interesses do menor, no tocante a alimentos e aos direitos sucessórios; danos ao trabalhador – o sindicato pode demandar para assegurar ao trabalhador seu direito a danos morais e materiais18).

A legitimidade extraordinária pode ser subdividida em subordinada e autônoma, que, segundo José Carlos Barbosa Moreira19, se diferenciariam porque a primeira “não habilita o respectivo titular nem a demandar nem a ser demandado quanto a situação litigiosa, mas unicamente a deduzi-la, ativa ou passivamente, junto com o legitimado ordinário, em processo já instaurado por este ou em face deste, e no qual aquele se limita a intervir”.

Por outro lado, na modalidade autônoma confere-se ao “respectivo titular a possibilidade de atuar em juízo com total independência em relação à pessoa que ordinariamente seria legitimada”.

Essa modalidade autônoma pode ser classificada, ainda, em exclusiva e concorrente. Na legitimação exclusiva somente o substituto poderá ajuizar ação. Já na legitimidade extraordinária concorrente, tanto o substituto como o titular do direito substancial ou o responsável pela obrigação serão admitidos como legitimados.

Nessa perspectiva, somente a legitimidade extraordinária autônoma exclusiva poderia ser equiparada à figura da substituição processual.

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo - 8a Edição 2026. 8. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2026. E-book. p.96. ISBN 9786584004498. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/
reader
/books/9786584004498/. Acesso em: 31 mar.
2026.

No caso
,

o Município pretende intervir no processo falimentar para discutir a titularidade de imóveis arrecadados pela massa falida, bem como questionar a higidez dos atos de alienação e a própria consistência do passivo, sob o argumento de existência de sobreposição de títulos e da necessidade de resguardar interesses de terceiros, como posseiros, promitentes compradores e demais ocupantes das áreas.

Entretanto, tais pretensões dizem respeito a direitos de natureza patrimonial, individuais e disponíveis, pertencentes a sujeitos determinados ou determináveis, os quais possuem plena capacidade processual para defendê-los por meio dos instrumentos adequados, seja no próprio processo falimentar, seja em ações autônomas.

Nesse contexto, a atuação do ente municipal configura tentativa de defesa, em nome próprio, de direitos alheios, sem que haja qualquer autorização legal para tanto, o que não se admite.

A competência municipal para promover o adequado ordenamento territorial possui natureza administrativa e normativa, voltada à disciplina do uso e ocupação do solo
(art. 30, VIII da CF)
, não se confundindo com autorização para atuar judicialmente na defesa de interesses patrimoniais
privados
de terceiros

dentro
do processo falimentar
.

De igual modo, a Lei Municipal no 745/2017, ao declarar as áreas de utilidade pública para fins de regularização fundiária, não confere legitimidade extraordinária ao ente municipal.

O interesse público invocado, embora relevante sob o aspecto administrativo e social,
por si só, não é suficiente para ampliar a legitimidade processual do Município a ponto de autorizar a defesa, em nome próprio, de direitos individuais de terceiros
, sobretudo porque não se trata do exercício de ação coletiva, mas de interferência direta no processo falimentar.

Ademais, eventual necessidade de atuação estatal para fins de regularização fundiária ou solução de conflitos coletivos deve observar os instrumentos próprios previstos no ordenamento jurídico
.

Dessa forma,
o agravant
e

não detém
legitimidade para
intervir no processo falimentar com o objetivo de defender direitos patrimoniais de terceiros
, devendo ser mantida a decisão agravada.

De todo modo, importante pontuar que a Centro da Mata Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda já ajuizou Ação Declaratória de Nulidade (no 1000951-90.2025.8.11.0107) para discutir a titularidade das áreas, o que comprova que os interessados não estão inertes e exercem seu direito de ação.

Além disso,
conforme pontuado pela PGJ em seu parecer neste Agravo de Instrumento,
especificamente sobre as alegações deste recurso, é imperioso destacar que estas já foram direcionadas à Promotoria de Justiça de Nova Ubiratã, gerando a Notícia de Fato no 000315-070/2025
, cuja instauração foi indeferida pelo Parquet.

Ante a relevância, reproduz-se a seguir o trecho destacado pela d. PGJ em seu parecer. Confira-se:

Veja-se o resumo do pedido de providências formulado pelo Município (id 350680383):

Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada a partir de pedido de providências formulado pelo MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do qual se requer a atuação ministerial na defesa dos interesses de produtores rurais que figuram como ocupantes de imóveis vinculados à Massa Falida da Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda., no processo falimentar no 0000006 05.1997.8.11.0107.

A principal alegação do Município é que a empresa já havia vendido a totalidade de seus imóveis antes da decretação da falência, sendo injustificada a continuidade da arrecadação e alienação de bens por parte da massa falida. Com base nessa premissa, o Município pleiteia a suspensão dos atos de arrecadação e venda e a adoção de medidas voltadas à regularização dominial em favor dos atuais ocupantes de boa-fé.

O pedido é instruído com diversos contratos de promessa de compra e venda firmados na década de 1980 entre a Colonizadora e os produtores rurais, bem como com informações sobre acordos judiciais já celebrados e registros públicos posteriores. O Município sustenta que as áreas atualmente registradas em nome da massa falida já foram integralmente alienadas — por meio de contratos particulares, escrituras públicas e acordos homologados — e que o aumento das áreas atribuídas à massa no processo falimentar decorre de erro técnico na perícia judicial, que teria sobreposto áreas de terceiros.

Além disso, a petição relata diversas práticas fraudulentas atribuídas aos ex-sócios da empresa, especialmente Michel e
Manoli

Efeiche
, incluindo a venda múltipla de imóveis a diferentes pessoas, o não cumprimento de obrigações contratuais, a utilização de recursos de empréstimos em benefício pessoal e a utilização do processo de concordata como meio de se exonerar de dívidas. Diante desse contexto, o Município também requer a desconsideração da personalidade jurídica da Colonizadora e a responsabilização civil do espólio dos ex-sócios pelos danos causados.

Por fim, diante da ausência de bens disponíveis para arrecadação, da suposta ilegitimidade dos títulos atribuídos à massa e da comprovação da boa-fé dos ocupantes, requer-se a extinção da falência, nos termos do Decreto-Lei no 7.661/45 e da Lei no 11.101/2005, bem como a retificação dos laudos periciais para que sejam considerados apenas os limites legais e registrais das matrículas da massa.

Haja vista que se trata das mesmas denúncias trazidas à baila pelo presente instrumental, é imperioso altear que o
Parquet
indeferiu a instauração da aludida Notícia de Fato pelos fundamentos a seguir esposados:

Superadas as questões preliminares, impõe-se a análise do mérito das alegações à luz das informações prestadas pela Administração Judicial. O auxiliar do juízo esclareceu que, após a decretação da falência, em 28 de setembro de 1993, o próprio falido realizou vendas irregulares de diversos bens imóveis. Em razão disso, a Massa requereu judicialmente a declaração de nulidade de todas as alienações realizadas após aquela data, pleiteando o retorno dos bens ao patrimônio falimentar, bem como a expedição de ofícios aos cartórios competentes para o cancelamento das averbações indevidas.

Entre os anos de 2013 e 2015, foi nomeado perito judicial para proceder à medição e ao levantamento topográfico das áreas pertencentes à Massa Falida, tendo sido elaborado laudo técnico contendo a mensuração de três glebas localizadas no Município de Nova Ubiratã, bem como a individualização das frações efetivamente ocupadas. À época, constataram-se diversas transações imobiliárias irregulares, posteriormente anuladas por decisão judicial transitada em julgado.

A partir de 2016, mediante autorização judicial, a Massa passou a firmar acordos com os posseiros, os quais foram posteriormente homologados individualmente. Conforme informado pela Administração Judicial, os referidos acordos consideraram as áreas efetivamente mensuradas pelo perito, e não as dimensões constantes das respectivas matrículas imobiliárias, beneficiando os ocupantes com as metragens reais aferidas in loco. A alegada discrepância entre a área total constante nas matrículas (11.824,363 hectares) e o levantamento topográfico (22.332,1433 hectares) foi devidamente esclarecida, demonstrando-se que a Gleba 1 foi quase integralmente objeto de acordos com os posseiros, sem qualquer impugnação à época.

Não obstante a gravidade das condutas noticiadas e a possível subsunção a tipos penais falimentares, é imprescindível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal. Considerando-se que os fatos narrados remontam ao período anterior à entrada em vigor da Lei no 11.101/2005, deve-se aplicar, quanto à tipificação penal, o regime da antiga Lei de Falências (Decreto-Lei no 7.661/1945), cujos crimes previam penas que, em regra, não ultrapassavam 4 anos de reclusão. À luz do art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional correspondente à pena máxima de reclusão que não exceda a 4 anos é de 08 anos, podendo chegar, no máximo, a 16 anos, caso se aplique o prazo em dobro (por exemplo, em caso de réu ausente ou não localizado).

Entretanto, mesmo se considerado o cenário mais gravoso, a prescrição se consumaria em 2011. Ressalte-se, porém, que os fatos teriam ocorrido, no mais tardar, nos anos imediatamente posteriores à decretação da falência, ou seja, entre 1993 e 1995, ultrapassando o limite máximo de 16 anos. No entender da doutrina penal, a exemplo de Damásio Evangelista de Jesus, seria possível admitir, para o caso em análise, prazo máximo de até 16 anos de prescrição. Ainda assim, tal prazo já está esgotado, tornando inequívoca a perda do jus puniendi estatal.

[...]

Portanto, qualquer pretensão punitiva baseada em condutas típicas falimentares praticadas pelos antigos sócios da empresa encontra-se fulminada pela prescrição, sendo incabível a adoção de medidas de responsabilização criminal, ainda que os fatos fossem considerados em tese como crimes. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, do CP) e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da instauração de ação penal.

Registre-se, ainda, que a Administração Judicial adotou providências relevantes na esfera cível com o objetivo de mitigar os prejuízos decorrentes das irregularidades identificadas. A anulação das vendas realizadas após a decretação da falência, o levantamento topográfico destinado à identificação precisa do patrimônio, a celebração de acordos com os posseiros visando à regularização de suas ocupações, bem como o cancelamento das averbações irregulares nos cartórios demonstram que, ainda que tardiamente, foram implementadas medidas concretas para a correção dos vícios detectados
.

Quanto aos prejuízos alegadamente sofridos por “centenas de famílias de pequenos produtores rurais”, observa-se que diversos posseiros foram contemplados nos acordos firmados a partir de 2016, beneficiando-se, inclusive, da majoração das áreas com base nas metragens reais apuradas no levantamento topográfico. Para os casos não abrangidos por tais acordos, permanecem disponíveis os instrumentos jurídicos cabíveis, sendo que cada interessado poderá, por meio da representação processual, adotar as providências que entender pertinentes, tais como a usucapião, a adjudicação compulsória e os embargos de terceiro, conforme corretamente assinalado pela Administração Judicial
. Com base em todo o exposto, verifica-se que os fatos narrados no pedido de providências não ensejam a instauração de inquérito civil, tampouco justificam a remessa dos autos à autoridade policial para abertura de inquérito policial.
A controvérsia posta diz respeito, predominantemente, a interesses patrimoniais disponíveis, de natureza privada, que devem ser discutidos pelas vias judiciais adequadas pelos próprios interessados
.

Desta feita, como criteriosamente escrutinado pelo d. Promotor de Justiça, não há como sobrestar a marcha da falência para revisitar questões fáticas e negócios jurídicos celebrados por décadas, punindo os credores e
inobservando
os princípios do instituto da falência. Às partes que se sentirem lesadas cabe buscar a tutela jurisdicional individual.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026